Tribunal: TJSP
Processo: 2231359-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Insurgência contra decisão que indeferiu pedidos de suspensão de CNH, bloqueio de passaporte e constrição cautelar de ativos do réu. Medidas coercitivas atípicas (art. 139, IV, do CPC) que possuem caráter excepcional e subsidiário, exigindo fundamentação concreta, contraditório e observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Insurgência contra decisão que indeferiu pedidos de suspensão de CNH, bloqueio de passaporte e constrição cautelar de ativos do réu. Medidas coercitivas atípicas (art. 139, IV, do CPC) que possuem caráter excepcional e subsidiário, exigindo fundamentação concreta, contraditório e observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pretensão de adoção das medidas antes mesmo da citação do réu, sob alegação de dificuldade de sua localização. Inadmissibilidade. Ausência de esgotamento dos meios ordinários para localização do devedor e de relação processual instaurada. Bloqueio cautelar de valores que não se compatibiliza com a natureza da ação de busca e apreensão. Tema 1137 do STJ que suspendeu processos em hipóteses análogas, sem afastar a necessidade de exame de adequação no caso concreto. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.